Tribunal: TJSP
Processo: 2172152-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Há relação de garantia entre a locadora do veículo, de um lado, e locatário e a "responsável financeira", de outro. Por isso, defere-se, na demanda de regresso, o pedido de denunciação da lide e se suspende o processo até a citação dos denunciados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo
de
instrumento
no
2172152-25.2020.8.26.0000,
da
Comarca de São Paulo, em que é agravante MOVIDA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A e é agravada AZUL
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
DERAM
PROVIMENTO AO AGRAVO, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2172152-25.2020.8.26.0000 - Ct 1920e
2
Voto no 43.148
Agravo de instrumento no 2172152-25.2020.8.26.0000
Processo originário no 1018340-68.2020.8.26.0100
13a Vara Cível do Foro Central da Capital
Agravante: Movida Locação de Veículos S/A
Agravada: Azul Companhia de Seguros Gerais
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Há relação de garantia entre a locadora
do veículo, de um lado, e locatário e a
“responsável financeira”, de outro. Por
isso,
defere-se,
na
demanda
de
regresso, o pedido de denunciação da
lide e se suspende o processo até a
citação dos denunciados.
Locadora de veículos, ré agrava da
respeitável decisão (fl. 48) que, na demanda regressiva
promovida por seguradora, rejeitou-lhe preliminar de
denunciação da lide à “responsável financeira” e ao
condutor do veículo envolvido em acidente de trânsito e
de propriedade dela, em que insiste. Argumenta com
exclusão de responsabilidade, em face de descumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2172152-25.2020.8.26.0000 - Ct 1920e
3
de cláusula contratual, a falta de comunicação do sinistro,
da remessa do boletim de ocorrência e do pagamento “do
valor referente à coparticipação”.
Foi deferido o pedido de atribuição de
efeito suspensivo (fl. 132) e vieram preparo (fls. 100/101)
e resposta (fls. 136/145).
É o relatório.
Tal como constou do despacho inicial,
denunciação da lide pressupõe relação de regresso, que,
por força do contrato (fls. 102/126), há entre a locadora do
veículo, de um lado, e locatário e a “responsável
financeira”, de outro, sem introdução de fato novo.
Defere-se, pois, a denunciação da lide
e, até a citação dos denunciados, suspende-se o processo.
Pelas
razões
expostas,
dá-se
provimento ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2172152-25.2020.8.26.0000 - Ct 1920e
4
Celso Pimentel
relator